Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. ADMINISTRAÇÃO NÃO SÓCIO. DESTITUIÇÃO. QUORUM. OBSERVÂNCIA. REGISTRO DA ATA ASSEMBLAR. DESNECESSIDADE. FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE ADMINSTRADOR DESTITUÍDO. VÍCIO. COMPROVAÇÃO. INVALIDAÇÃO. POSSE. MANUTENÇÃO. DEFERIMENTO.
1. A destituição de administrador não sócio da sociedade limitada é possível por meio de decisão dos sócios que detenham a metade das cotas sociais, como se extrai da interpretação do art. 1.063 do CC.
2. Não se exige a averbação da ata assemblar da destituição de administrador não sócio para produzir efeitos em face da própria sociedade, exigindo-se a averbação para valer contra terceiros.
3. A formalização de escritura pública de dação em pagamento de imóvel pertencente a sociedade empresária, cujo administrador fora destituído do encargo em data anterior, é nula de pleno direito, uma vez que a pessoa não detinha poderes para alienar o imóvel e não houve consentimento válido da proprietária, inobservados os arts. 104 e 166 do CC.
4. Com a anulação do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior, deve ser mantida a posse em favor da autora, proprietária do bem e que já detinha a posse antes da formalização do negócio jurídico declarado nulo.
5. Negou-se provimento ao recurso.